Tribunal: TJSP
Processo: 1031639-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação – Energia elétrica.

Não se há de falar em fornecimento gratuito de energia elétrica ao empreendimento autor, ainda que se trate de situação econômica excepcional – Fica prejudicado o pedido para que não ocorra a interrupção do serviço enquanto existir medida restritiva de funcionamento se tais medidas já foram abrandadas pelas autoridades públicas – O corte da energia, todavia,

Ementa:
Apelação – Energia elétrica.

Não se há de falar em fornecimento gratuito de energia elétrica ao empreendimento autor, ainda que se trate de situação econômica excepcional – Fica prejudicado o pedido para que não ocorra a interrupção do serviço enquanto existir medida restritiva de funcionamento se tais medidas já foram abrandadas pelas autoridades públicas – O corte da energia, todavia, somente poderá ocorrer em razão de débito recente, vencido e não pago.

Recurso desprovido, com observação.